Tribunal: TJES
Processo: 5001118-59.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001118-59.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001118-59.2017.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO
:
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de Declaração
interposto pela

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA/ES
, eis que irresignado com Acórdão anexado ao evento nº 1742233, que negou provimento ao seu apelo, mantendo na íntegra a sentença que
julgo
u
procedente
os Embargos a Execução Fiscal ajuizada pela ora Embargada
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
, para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 3323/2010, bem como para extinguir a execução fiscal Nº
5001551-97.2016.8.08.0024.

Nas suas razões (evento nº 1800018), em síntese, aduz a embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão Quanto ao que restou decidido pelo c. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia DE N.º 1.107.543/SP [TEMA N.º 202], pugnando, assim, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de custas.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2449885, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória (ES), 25 de maio de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001118-59.2017.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO
:
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Embargos
de Declaração
interposto pela

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA/ES
, eis que irresignado com Acórdão anexado ao evento nº 1742233, que negou provimento ao seu apelo, mantendo na íntegra a sentença que
julgo
u
procedente
os Embargos a Execução Fiscal ajuizada pela ora Embargada
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
, para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 3323/2010, bem como para extinguir a execução fiscal Nº
5001551-97.2016.8.08.0024.

Nas suas razões (evento nº 1800018), em síntese, aduz o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão quanto ao que restou decidido pelo c. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia DE N.º 1.107.543/SP [TEMA N.º 202], porque contrário às disposições dos artigos 26 e 39 da Lei nº 6.890/80, pugnando, assim, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de custas
.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas o reexame da decisão fustigada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Na espécie o Embargante sequer aponta qual o capítulo, argumento, fundamento ou conclusão na decisão vergastada a padecer de vício, discorrendo e recrudescendo como fundamento do recurso saneador apenas sob o auspício de omissão no Acórdão quanto ao enfrentamento do Tema Repetitivo nº 202 do Superior Tribunal de Justiça, o que refoge a incidência do vício apontado.

Ademais, a despeito de firmado precedente vinculante em sentido contrário pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.107.543/SP), a isenção em análise envolve ofensa direta ao Art.151, inciso III da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional, que de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário.

A propósito, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso idêntico ao aqui debatido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA JUDICIÁRIA ESTADUAL. ISENÇÃO. FAZENDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III, DA CF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CAPAZ POR SI SÓ DE SUSTENTAR O RESULTADO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.

1. No caso dos autos, a Municipalidade não interpôs simultaneamente recurso extraordinário para impugnar fundamento constitucional autônomo e suficiente adotado pela Corte de origem, no sentido de que norma federal não pode isentar ente municipal de pagamento da taxa judiciária estadual, uma vez que, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da vedação da isenção heterônoma, proibição constitucional prevista do art. 151, III, da CF. 2. A fundamentação de natureza constitucional é por si só autônoma e suficiente para manter o resultado do acórdão recorrido, de modo que a não interposição concomitante do recurso extraordinário com o especial impede a admissão do apelo nobre, nos exatos termos da Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1635264/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Assim, a sedimentação do tema caberá ao STF num derradeiro exame da matéria à luz da supremacia da Carta da República, paradigma de confronto a uma limitação constitucional ao poder de tributar, porquanto a vedação de isenção heterônoma é cláusula pétrea, derivada da forma federativa do Estado, protegida contra alteração na Constituição (art.60, §4º, I), ou seja, manutenidora do equilíbrio federativo por excelência.

Com efeito, vislumbra-se que o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações do Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício arguidos.

Saliento, ademais, que em decorrência da própria previsão do Art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou - para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada.

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES., 25 de maio de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001118-59.2017.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO
:
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE omissão no enfrentamento de TESE SEDIMENTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado para reanálise de confronto do Acórdão com paradigma definido em sede de Recurso Especial, principalmente porque a isenção em análise envolve ofensa direta ao Art.151, inciso III da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional que, de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário, evidenciando, no caso, rediscussão da matéria, o que não se permite em sede do recurso saneador.

I
II.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, _____/__________/2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.